Tribunal: STF
Processo: Rcl 61058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Triunfo Logística Ltda em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG).



    Narra a reclamante que foi demandada nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100366-49.2018.5.01.0071 proposta por Marcos Felipe de Sá Firmino, objetivando “a nulidade da cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho que dispõe acerca da escala 4x4, com jornada diária de 12 horas, para deferir horas extras excedentes a 6ª diária e 36ª semanal e adicional de periculosidade.”



    Afirma que o TRT 1, ao reformar a sentença em sede de recurso ordinário, deferiu “horas extras a partir da 6ª diária, com fundamento na Súmula 423 do C. TST para afirmar que são válidas pactuações coletivas que autorizem fixação de jornadas superiores à 6ª hora, com o limite de 8 horas diárias para o labor em regime de revezamento.”



    Prossegue discorrendo que, após a interposição de sucessivos recursos, no âmbito do TST, foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra agravo interno em agravo de instrumento em recurso revista.



    Sustenta que 



    “admitida pelo constituinte a flexibilização das normas legais relativas à jornada de trabalho, através de acordo ou convenção coletiva. Nesse contexto, a escala 4x4 se insere dentro da jornada de trabalho, sendo certa a incidência do artigo 7º, XIV, XXVI e XXXIV da CF, autorizando, mediante negociação coletiva, pactuação acerca da sua concessão, sendo que os termos avençados pelo Sindicato representativo da categoria espelham de forma inequívoca a vontade dos seus representados, os quais sabem e conhecem as peculiaridades da atividade. 



    Desse modo, a decisão viola os dispositivos constitucionais, ao considerar inválida a cláusula de convenção coletiva. Entretanto, manifesto equivoco do r. juízo ao considerar invalida cláusula coletiva que dispõe sobre a jornada de trabalho, ao passo que a própria Carta Superior admite negociação coletiva sobre jornada de trabalho.



    Nesse contexto, data máxima vênia, deve-se concluir ao final pela plena validade da cláusula relativa a jornada de trabalho, posto que validamente celebrada e no interesse dos próprios trabalhadores avulsos.”



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do feito e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que se encontra pendente de apreciação recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente